Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021471-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (EMBARGANTE), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (EMBARGANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IGP-M PARA IPCA - ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que as questões atinentes à suposta abusividade das cláusulas contratuais e dos juros necessitam de dilação probatória, pois, até que prove o contrário, foram livremente pactuadas entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1021471-43.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ANTÔNIO ARMOA e CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que o acórdão não enfrentou toda matéria ventilada nas razões do Recurso e que o tema não necessita de dilação probatória. Afirmam que as prestações devem ser calculadas na forma da Cláusula Quarta do contrato, prevalecendo a Tabela Price.

Sustentam que foi aplicada taxa de juros superior ao contratado e que é possível a substituição do indexador de atualização monetária de IGPM para IPCA, pois está prevista no pacto.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022